Tribunal: TJMT
Processo: 1016566-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016566-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), NAZARENO BEKOVSKI - CPF: 545.455.280-15 (AGRAVANTE), LEONIDA MROGINSKI BEKOVSKI - CPF: 569.770.690-15 (AGRAVANTE), ERASMO TEIXEIRA - CPF: 241.802.629-91 (AGRAVADO), SUELI TEIXEIRA - CPF: 941.027.759-00 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI - CPF: 037.847.199-61 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação de imóvel penhorado no curso de execução de título extrajudicial, visando à satisfação de crédito de aproximadamente R$ 3.850.000,00, com base em planilha atualizada juntada aos autos. Os agravantes alegam prescrição intercorrente, impenhorabilidade da pequena propriedade rural e erro grosseiro nos cálculos apresentados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se se operou a prescrição intercorrente diante da longa tramitação do feito executivo;

(ii) saber se o imóvel adjudicado se qualifica como pequena propriedade rural, insuscetível de penhora;

(iii) saber se há erro material nos cálculos que embasaram a adjudicação.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição intercorrente não prospera, pois não se verifica inércia do credor, cuja atuação foi contínua e diligente, com sucessivos impulsionamentos ao longo dos anos, sem determinação de suspensão do feito nos moldes do art. 921 do CPC.

4.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel não se sustenta, pois não restou comprovada a exploração direta e pessoal do bem pelos agravantes, além de constar nos autos contrato de arrendamento e vínculos societários que denotam capacidade econômica incompatível com a presunção de hipossuficiência protegida pela norma.

5.

Os cálculos apresentados pelo exequente refletem adequadamente a atualização da dívida ao longo de mais de duas décadas, não havendo prova de erro material, tampouco indício de excesso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A prescrição intercorrente não se configura quando há impulsionamentos processuais contínuos e ausência de decisão suspendendo o feito.

2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a demonstração de exploração direta e pessoal pela entidade familiar, o que não se verifica quando o imóvel é arrendado a terceiros.

3. A ausência de comprovação de erro material ou de excesso afasta a nulidade dos cálculos apresentados para fins de adjudicação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 524, 805, 921, 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.651.290/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.12.2020; STJ, REsp 1.795.347/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.05.2019.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta por
NAZARENO BEKOVSKI e LEONIDA MROGINSKI BEKOVSKI
(Id-288510373) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que em sede de
PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO
n.º 000
0498-47.2004.8.11.0108, proposta por
ERASMO TEIXEIRA,
com o objetivo de suspender os atos constritivos e expropriatórios no processo de execução de título extrajudicial, alegando ocorrência de prescrição intercorrente, impenhorabilidade da pequena propriedade rural e erro grosseiro de cálculo.

Alega a parte autora que:

·

O processo de execução baseado em nota promissória emitida em 1994 tramita desde 1997, com diversas fases de inércia processual por parte do exequente;

·

Em 2022, após 25 anos da distribuição da ação, houve penhora de imóvel rural pertencente à agravante Leonida Bekovski;

·

Foram apresentadas impugnações à penhora, alegando abandono de causa e impenhorabilidade da pequena propriedade rural;

·

Os cálculos apresentados pelo exequente estão eivados de erro, utilizando capitalização de juros composta (juros sobre juros), resultando em acréscimo indevido superior a R$ 3.000.000,00, com um aumento de 600% sobre o valor originalmente devido;

·

A dívida saltou de R$ 447.978,24 em 2017 para R$ 3.853.807,94 em 2024, sem justificativa plausível;

·

O juízo de primeiro grau deferiu a adjudicação do imóvel sem analisar os fundamentos apresentados, inclusive confundindo os institutos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural com o bem de família.

Em suas palavras:

"Em 02/11/2023, os recorrentes aportaram aos autos a petição para alertar o juízo a respeito do flagrante erro nos cálculos... o exequente estava agindo de má-fé e confeccionando as planilhas com a incidência de juros na forma composta..."

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A execução está prescrita com base no art. 924, V, do CPC, tendo em vista inércia do exequente superior a 10 anos e ausência de medidas efetivas de constrição por longos períodos;

·

A propriedade rural penhorada tem área de 68,91 hectares, inferior ao limite legal de 4 módulos fiscais, e está arrendada para garantir o sustento da agravante de 85 anos, com sérios problemas de saúde, o que caracteriza sua impenhorabilidade nos termos do art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC;

·

A jurisprudência do STJ respalda a tese de que não é necessário residir na propriedade rural para que esta seja considerada impenhorável, bastando que os recursos obtidos com sua exploração assegurem a subsistência da família.

Sustenta ainda que:

·

O juízo de origem incorreu em equívoco ao não encaminhar os autos à contadoria judicial, mesmo diante de evidências claras de erro nos cálculos apresentados pelo exequente;

·

A adjudicação foi deferida com base em valor inflado, sem exigência do depósito da diferença entre o montante da dívida e a avaliação do bem, contrariando o disposto na legislação processual civil.

Por fim, requer que:

·

Seja concedida tutela de urgência recursal para suspender os atos expropriatórios;

·

No mérito, seja reconhecida a prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo de execução;

·

Subsidiariamente, que se determine o levantamento da penhora sobre a pequena propriedade rural;

·

Sejam os autos remetidos à contadoria judicial para apuração correta do valor da dívida, evitando a perpetuação de erro material que prejudica indevidamente os agravantes.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-288640376.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-292423398.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposta contra decisão que, em sede de
PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO, com o objetivo de suspender os atos constritivos e expropriatórios no processo de execução de título extrajudicial, alegando ocorrência de prescrição intercorrente, impenhorabilidade da pequena propriedade rural e erro grosseiro de cálculo.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que os Agravantes buscam a reforma da decisão que determinou
a adjudicação do imóvel de matrícula nº 47.863, do CRI de Sorriso/MT, em favor do exequente, pelo valor correspondente ao montante atualizado do crédito exequendo, pelo valor de R$ 3.853.807,94, correspondente ao total atualizado da dívida, conforme planilha juntada aos autos.

A r. decisão não comporta reforma, senão vejamos:

Relativamente à prescrição intercorrente, impende registrar que tal instituto ocorre quando a parte credora deixa de promover o regular andamento do processo, não promovendo os atos e diligências que lhe competem por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.

Outrossim, resta evidenciado que trata-se de ação de execução a qual vem tramitando há mais de 21 anos, a qual em junho de 2022 o credor vem obteve êxito na penhora do imóvel.

É certo ainda que analisando os autos principais restou constatado inexistir qualquer decisão determinado a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC, devendo a constatação da prescrição intercorrente ser aferida apenas quando constatada a inércia do credor, situação essa que nesse momento não se vislumbra dos autos.

Reforça ainda ao caso em apreço, a necessidade de intimação prévia do credor dando ciência da suspensão do processo de execução, o que inexistiu também no caso em tela.

Portanto, a lentidão do processo de execução tem se dado pela dificuldade em se localizar bens penhoráveis dos executados, inexistindo no feito originário qualquer inércia por parte do credor, ora Agravado.

O processo teve sucessivos impulsionamentos, incluindo:

- Avaliação de bens (2016);

- Apresentação de cálculos (2017, 2019, 2023 e 2024);

- Pedido de adjudicação (2023 e 2024);

- Impugnações e manifestações da parte agravante em diversas fases.

Ainda sobre referida situação, esta Egrégia Corte de Justiça anulou a sentença proferia pelo nos autos de origem que havia concluído pela extinção do feito, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento, o que por si só demonstra inexistir no caso em apreço propalada inércia do Credor/Agravado.

Logo, equivocado se faz a arguição de prescrição intercorrente ao feito de origem.

Insurge ainda os Agravantes quanto ao pedido de levantamento da penhora, máxime a alegação de se tratar de bem de família, ou seja, pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

Quanto a referido ponto, tem-se claramente que para seu reconhecimento, necessário se faz que o imóvel rural seja trabalhado pela família.

Contudo, resta demonstrado nos autos que referido imóvel é objeto de contrato de arrendamento a terceiros, o que por si só descaracteriza a exploração direta e pessoal pela entidade familiar.

Portanto, não logrou êxito aos Agravantes em demonstrar que exploram diretamente o imóvel ao qual alega ser bem de família, não se servindo de subsistência familiar que a norma visa resguardar.

Ainda sobre referido ponto, é de se mencionar que o Juízo de origem teve a cautela de proceder à busca no sistema Sniper, destacando,
verbis:

“Por fim, importa consignar que os vínculos societários e empresariais identificados por meio do sistema SNIPER, especialmente a participação do coexecutado Nazareno Bekovski como diretor de COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE IPIRANGA DO NORTE (08.954.924/0001-39) ativa no município, revelam capacidade operacional e indicam que a família possui estrutura produtiva organizada, incompatível com a presunção de vulnerabilidade econômica.”

Por último e não menos importante, importante consignar que
a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica ao avalista de obrigação assumida por terceiro.

No que concerne à elaboração dos cálculos e evolução dos valores buscados no processo de execução, tem-se claramente dos autos que os valores apresentados são compatíveis com o tempo decorrido e com os encargos legais aplicáveis ao caso, devendo ser levado em consideração que o processo de execução tramita há cerca de 20 (vinte e um) anos.

A atualização composta dos valores não caracteriza, por si só, excesso ou abuso, notadamente porque não houve demonstração cabal de erro material nos parâmetros de correção utilizados.

Malgrado ao que se falou, inexistem razões para a reforma da decisão que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na integra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025